Tribunal: TJDFT
Processo: 0702435-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão deve ser analisada à luz do artigo 300 do CPC, que trata acerca da antecipação de tutela de urgência, cujos requisitos são: a probabilidade do direito; o perigo de dano; ou risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Presentes os requisitos, não merece reproche a decisão que deferiu pedido de tutela provisória.
2. Quanto ao pedido alternativo de redução das astreintes, a multa no valor fixado não se mostra abusiva, especialmente ante ponderação entre o poderio financeiro da recorrente e eventual dano à saúde da autora em caso de descumprimento. Ademais, caso se torne excessiva ou insuficiente, o juízo pode revê-la a qualquer momento.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.